Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-41.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802215-41.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO NONATO LOPES RABELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
, PARA QUE SEJA REALIZADA A PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO A QUO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por Raimundo Nonato Lopes Rabelo, na qual se alegam desfalques, saques indevidos e ausência de creditamento correto de juros e atualização monetária na conta vinculada ao programa. O recorrente busca a reforma da sentença, enquanto o acórdão reconhece, de ofício, a necessidade de reabertura da instrução para realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada má administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia; (iii) determinar se cabia a inversão do ônus da prova, diante da maior aptidão da instituição financeira para apresentar os documentos da conta; e (iv) definir se o julgamento sem produção de perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A controvérsia decorre de relação jurídica de índole legal e administrativa, vinculada a benefício estatutário e a política pública federal, razão pela qual não se submete ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

A administração do PASEP impõe ao Banco do Brasil o dever de manter contas individualizadas, realizar a escrituração adequada, creditar atualização monetária e juros remuneratórios e preservar a integridade dos valores depositados, respondendo por falhas na gestão material das contas.

A distribuição do ônus da prova deve observar o art. 373 do CPC, com possibilidade de redistribuição dinâmica quando a instituição financeira detém maior facilidade técnica e documental para comprovar a regularidade dos lançamentos, repasses e rendimentos da conta vinculada.

A apresentação de extratos, microfilmagens e registros contábeis completos da conta PASEP constitui encargo do Banco do Brasil, porque tais documentos permanecem sob sua guarda exclusiva e são indispensáveis à verificação da regularidade da gestão da conta.

A controvérsia envolve matéria técnica complexa, com análise de movimentações financeiras, índices de correção monetária, juros legais e eventual recomposição de saldo, o que torna indispensável a realização de prova pericial contábil.

O julgamento da causa sem prévia produção da perícia contábil necessária compromete a completude da instrução, viola o contraditório e a ampla defesa e configura cerceamento de defesa.

A omissão do juízo de origem em oportunizar a perícia contábil impõe a anulação de ofício da sentença, com retorno dos autos para reabertura da fase instrutória, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
,
PARA QUE SEJA REALIZADA A PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO A QUO.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A controvérsia sobre desfalques e ausência de creditamento correto em conta PASEP não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza atribuir ao Banco do Brasil o dever de apresentar os documentos da conta vinculada, quando detém maior aptidão para a prova. 4. A perícia contábil é indispensável nas ações sobre diferenças de valores em conta PASEP quando a controvérsia depende de exame técnico de lançamentos, juros e correção monetária. 5. O julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970, arts. 2º e 5º; Lei Complementar nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 2º; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10; CPC, arts. 373, 357, 370 e 1.026, § 2º; RITJPA, art. 24, XIII, “q”; Decreto-Lei nº 20.910/1932; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsps nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.08.2022; STJ, Súmula nº 42; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, TODAVIA DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
,
PARA QUE SEJA REALIZADA A PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO A QUO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pela
BANCO DO BRASIL
em face de sentença que julgou parcialmente procedente
AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
RAIMUNDO NONATO LOPES RABELO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Síntese dos fatos.

Alega, em síntese, que que possui cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP, com conta de nº 1.701.709.798-8.

Afirma que, foi informado que receberia apenas os juros no valor de R$ 695,38 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). Em seus pedidos requereu, a inversão do ônus da prova, a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 48.259,62 (quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais), condenação de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais) a título de danos morais, condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, conforme sentença de Id. 18591123.

Inconformado com a sentença de procedência parcial o
BANCO DO BRASIL
interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença – Id. 18591124.

O recorrido
RAIMUNDO NONATO LOPES RABELO,
apresentou contrarrazões – Id. 18591132

Os autos foram encaminhados à relatoria do Des.
RICARDO FERREIRA NUNES, que proferiu decisão determinando a redistribuição nas Turmas da Seção de Direito Público – Id. 23513638

Proferi decisão monocrática suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 23723420.

Considerando que a competência da matéria deste voto já encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça passo a apreciar a matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia à apuração de desfalques ocorridos nas contas vinculadas ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), imputando-se responsabilidade ao BANCO DO BRASIL S.A. pela má-prestação dos serviços de gestão e administração dos referidos fundos. Sustenta-se que a conduta negligente da instituição financeira teria ocasionado prejuízos financeiros aos titulares das contas, consubstanciados tanto em saques indevidos quanto na ausência de crédito de juros remuneratórios legalmente devidos sobre os saldos existentes.

Preliminarmente, cumpre assinalar que a matéria em exame já foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, os quais ensejaram a fixação da tese repetitiva no Tema n.º 1.150, com efeitos vinculantes no âmbito do sistema de precedentes qualificados previsto no Código de Processo Civil.

Vejamos:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n.º 08, de 03 de dezembro de 1970, conferindo ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A. a incumbência de administrar os recursos do programa, mediante a manutenção de contas individualizadas em nome de cada servidor público participante, bem como o recebimento de comissão pelos serviços de gestão financeira prestados. Posteriormente, a Lei Complementar n.º 26, de 11 de setembro de 1975, promoveu a unificação dos fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS), criado pela Lei Complementar n.º 07/70, e do PASEP, passando a denominá-los conjuntamente de Fundo PIS-PASEP, embora mantida a origem legal e finalidades específicas de cada um.

No que concerne à regulação administrativa do fundo, o Decreto n.º 4.751, de 17 de junho de 2003, em seu art. 7º, atribuiu a competência de gestão do PASEP ao Conselho Diretor do Fundo, cujos membros são nomeados por ato do Ministro de Estado da Fazenda. A esse Conselho incumbe a supervisão normativa e operacional da execução do programa. O art. 10 do mesmo diploma regulamentar, por sua vez, conferiu ao
BANCO
DO
BRASIL
a função de administrador operacional do programa, impondo-lhe deveres específicos, tais como a manutenção das contas vinculadas, o crédito dos valores correspondentes à atualização monetária, aos juros remuneratórios e ao produto das operações financeiras realizadas com os recursos do fundo, além do processamento das solicitações de saque, retiradas e respectivos pagamentos, sempre em conformidade com as deliberações do Conselho Diretor.

Importa assinalar que, com a promulgação da Constituição da República de 1988, a UNIÃO FEDERAL deixou de efetuar depósitos individuais nas contas dos servidores vinculadas ao PASEP, passando a se limitar ao repasse mensal da contribuição global devida ao fundo, conforme disciplinado originalmente pelo art. 2º da Lei Complementar n.º 08/70, preservando-se, contudo, a estrutura contábil e a titularidade individual das contas administradas pelo
BANCO
DO
BRASIL
.

Nos termos do art. 5º da Lei Complementar n.º 08/70, compete ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A. a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), incumbindo-lhe, de forma indelegável, a manutenção das contas individualizadas em nome de cada servidor público participante. Tal atribuição implica responsabilidade objetiva da instituição financeira pela integridade e correta movimentação dos valores depositados, o que abrange, por consectário lógico, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, omissão na incidência de juros e correção monetária, ou qualquer outra falha na gestão das referidas contas vinculadas.

Nessa perspectiva, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas demandas judiciais em que se postula a recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, a UNIÃO FEDERAL deve figurar no polo passivo apenas quando a controvérsia versar sobre a aplicação de critérios normativos de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Todavia, nas hipóteses em que se discute exclusivamente a má-prestação do serviço bancário, como ocorre nos autos, por conduta omissiva ou comissiva do
BANCO
DO
BRASIL
no tocante à administração das contas individuais — tal como saques indevidos, lançamentos não autorizados, ausência de atualização monetária e não aplicação dos juros legais —, a legitimidade passiva recai unicamente sobre a instituição bancária, por ser a responsável direta pela guarda, movimentação e integridade dos recursos.

De igual forma, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula n.º 42, a competência para o julgamento das ações cíveis em que figure como parte sociedade de economia mista — como é o caso do
BANCO
DO
BRASIL
— é da Justiça Comum Estadual, ressalvadas as hipóteses de interesse direto da União ou de entidade federal.

Outrossim, nos termos do entendimento assentado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.902.665/RJ, relatoria do Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/08/2022, as sociedades de economia mista, por possuírem personalidade jurídica de direito privado, não se submetem às disposições do Decreto-Lei n.º 20.910/32, inclusive no que tange ao prazo prescricional. Consequentemente, devem observar as regras gerais previstas no Código Civil, sendo aplicável, no caso, o disposto no art. 205 do referido diploma legal, que estabelece prazo prescricional de 10 (dez) anos para a propositura da ação.

Ainda, à luz do Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, fixou-se que, nas ações que discutem irregularidades na conta vinculada ao PIS/PASEP, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, nos termos da teoria da
actio nata
. Tal teoria orienta que o prazo de prescrição somente começa a fluir a partir da violação do direito subjetivo, isto é, da efetiva possibilidade de o titular exercer pretensão judicial, após ter conhecimento do ilícito que o lesou.

É oportuno ressaltar, contudo, que a aplicação da teoria da
actio nata
deve observar, em regra, sua feição objetiva, sob pena de se permitir o uso abusivo de sua vertente subjetiva para manipulação do termo inicial do prazo prescricional, o que comprometeria a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, devidamente comprovadas nos autos, autorizam o afastamento da regra geral e a incidência do marco subjetivo, sendo necessário, nesses casos, demonstrar de forma cabal que o titular somente teve condições de conhecer o fato lesivo em momento posterior ao evento danoso.

Pois bem.

Com base na interpretação sistemática dos dispositivos legais anteriormente mencionados — em especial aqueles constantes da Lei Complementar n.º 08/70, da Lei Complementar n.º 26/75 e do Decreto n.º 4.751/2003 —, infere-se, de forma inequívoca, que ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A. é conferida a atribuição legal de exercer a função de administrador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de atuar, de maneira diligente e contínua, na gestão financeira dos recursos a ele vinculados.

Essa função compreende, em caráter essencial e indelegável, a obrigação de manter contas individualizadas para cada trabalhador beneficiário do programa, assegurando a correta escrituração, movimentação e preservação dos valores ali depositados, com incidência dos encargos legais correspondentes — tais como atualização monetária, juros remuneratórios e repasse do resultado das operações financeiras realizadas. Trata-se, pois, de encargo técnico que vincula a instituição bancária a um dever jurídico de custódia qualificada e gestão eficiente dos fundos pertencentes aos servidores públicos, cuja inobservância pode ensejar responsabilidade civil por eventuais danos patrimoniais causados aos titulares das contas.

Embora o
BANCO
DO
BRASIL
S.A. exerça, na qualidade de executor, a administração operacional das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sua atuação não se reveste de autonomia decisória quanto à formulação de políticas de investimento ou aplicação dos recursos. A instituição financeira atua sob a égide das diretrizes normativas e dos critérios técnicos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão colegiado cuja composição é definida pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 7º do Decreto n.º 4.751/2003. Ainda assim, o cumprimento das determinações superiores impõe à instituição bancária o dever de zelar pela fiel execução material das orientações recebidas, cabendo-lhe proceder à movimentação dos recursos, à escrituração contábil das contas individualizadas e à incidência dos encargos financeiros previstos, de forma diligente e transparente.

Dessa forma, considerando que o PASEP constitui um benefício legal de natureza estatutária, vinculado a política pública instituída pelo Poder Público Federal e operacionalizada mediante regime jurídico próprio, não se aplica, à espécie, o regime protetivo previsto na Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). Trata-se, inequivocamente, de relação jurídica de índole legal e administrativa, que não se subsume à clássica dicotomia consumidor-fornecedor de produtos ou serviços nos moldes definidos pelo art. 2º e 3º da referida norma consumerista.

Ainda assim, a matéria probatória deve ser analisada à luz das disposições contidas no art. 373 do Código de Processo Civil, o qual disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova. Conforme o inciso I, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito; já o inciso II atribui ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Por sua vez, o §1º do referido dispositivo consagra a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verificado que determinada parte se encontra em posição de maior facilidade para a produção do elemento probatório necessário ao deslinde da controvérsia. Nesse contexto, prevalece o princípio da cooperação processual e da boa-fé objetiva, impondo-se ao julgador aferir concretamente, no caso posto sob sua apreciação, qual parte detém a melhor condição técnica, documental ou operacional para produzir a prova necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)"

Nesse contexto, destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015 representou relevante avanço no plano da técnica processual, ao incorporar, expressamente, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no §1º do art. 373. Com tal inovação, abandonou-se a rigidez da regra tradicional que impunha ônus probandi de forma estanque às partes, passando-se a admitir que, diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado, de forma fundamentada, possa redistribuir o encargo probatório, atribuindo-o à parte que possuir melhores condições técnicas, fáticas ou documentais para produzi-lo.

A aplicação dessa técnica processual visa mitigar situações de desequilíbrio material na produção de provas, removendo obstáculos indevidos ao exercício pleno do direito de ação e de defesa, de modo a permitir ao juízo a formação de convicção lastreada em elementos efetivos de prova. Busca-se, em última análise, preservar a paridade de armas entre os litigantes e propiciar uma prestação jurisdicional justa e efetiva, sobretudo quando uma das partes detém exclusividade ou domínio sobre os documentos ou informações essenciais à comprovação dos fatos controvertidos.

Desse modo, é plenamente admissível que o juiz, diante de dificuldades excessivas enfrentadas por uma das partes na obtenção da prova — especialmente quando a parte adversa, por sua posição jurídica ou técnica, detém melhores condições para sua produção —, determine, de ofício ou mediante requerimento, a redistribuição do ônus probatório, sempre mediante decisão fundamentada, conforme impõe o devido processo legal.

No caso concreto, observa-se que o art. 3º da Lei Complementar n.º 26/75 estabelecia que cada servidor público titular de conta vinculada ao PIS/PASEP fazia jus à constituição de conta individualizada, sobre a qual deveriam incidir, anualmente, correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados sobre o saldo credor corrigido, além da participação proporcional nos resultados líquidos das operações realizadas com recursos do fundo. Ainda, conforme redação original do §2º do art. 4º da referida norma — revogado posteriormente pela Medida Provisória n.º 889/2019, convertida na Lei n.º 13.932/2019 —, facultava-se ao participante, ao final de cada exercício financeiro, a retirada das parcelas correspondentes a tais créditos, garantindo-se, portanto, o direito à percepção regular e proporcional dos rendimentos devidos.

À luz desse regramento, cumpre assinalar que recai sobre o
BANCO
DO
BRASIL
S.A., na qualidade de administrador das contas individuais, o dever jurídico de comprovar, documentalmente, que efetuou, de forma correta e tempestiva, os repasses dos valores devidos, com base nos índices de correção e nas diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Para tanto, faz-se imprescindível a apresentação de documentos idôneos e completos, como extratos bancários, microfilmagens e demais registros contábeis das contas vinculadas, os quais, por sua natureza, estão sob sua guarda exclusiva.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da pertinência da inversão do ônus da prova em favor do titular da conta, cabendo à instituição financeira demonstrar, de forma clara e precisa, que cumpriu integralmente as obrigações legais e regulamentares que lhe competiam, mediante a juntada aos autos de toda a documentação relativa à conta vinculada ao PASEP de titularidade do autor da demanda. Tal medida revela-se não apenas razoável, mas necessária para assegurar a ampla defesa, a efetividade do contraditório e a busca da verdade material.

Da Necessidade de Prova Pericial.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova
pericial
contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo
BANCO
DO
BRASIL
demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova
pericial
contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a
Jurisprudência Pátria
sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ.
PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência. Tais informações, de caráter público e acessíveis por meio do sítio eletrônico oficial do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
), devem servir de base objetiva para a definição dos parâmetros de atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos rendimentos financeiros legalmente devidos.

Paralelamente, cabe ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A., na qualidade de instituição responsável pela administração das contas vinculadas ao Fundo, apresentar nos autos, de forma completa e inteligível, os extratos bancários e as microfilmagens referentes à conta individual do titular, abrangendo todo o período de existência do vínculo, sob pena de inversão do ônus da prova e de presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora. Esses documentos são imprescindíveis à atuação do expert judicial, que deles necessitará para proceder ao confronto entre os valores efetivamente creditados e aqueles que deveriam ter sido corretamente computados, viabilizando, assim, o eventual abatimento ou recomposição dos montantes apurados.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. Todavia,

ANULO DE OFÍCIO
,
a sentença para que seja realizada a perícia contábil pelo juízo
, observando os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, julgando prejudicado o mérito do recurso interposto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026